Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719768-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. MULTA E HONORÁRIOS DO CPC 523, §1o. MONTANTE INTEGRAL DA DÍVIDA REMANESCENTE. 1. Não caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação, ante a impossibilidade do imediato levantamento pelo exequente da quantia depositada, os honorários advocatícios e a multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidem sobre o montante integral da dívida remanescente. 2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. A recorrente invoca violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523, §2o, e 525, §1o, inciso V, e §4o, ambos do CPC, argumentando que, a despeito de ter realizado o depósito referente ao pagamento da quantia incontroversa e da garantia do Juízo do valor excedente em um mesmo ato, verifica-se que a recorrente realizou o pagamento parcial da dívida, o que por si só afasta a incidência da multa legal. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 (ID 31371255). Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID 31560687). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve subir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 523, §2o, e 525, §1o, inciso V, e §4o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “A petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 36241132, fl. 14) claramente expõe que o depósito em dinheiro ora efetuado pelo Executado, ora Agravante, tem como finalidade a garantia integral do juízo (...) Portanto, não caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação, ante a impossibilidade do imediato levantamento pelo exequente da quantia depositada, os honorários advocatícios e a multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidem sobre o montante integral da dívida” (ID 24009873). Com efeito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes.” (AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 (ID 31371255) e as referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID 31560687). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025